Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-89.2021.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004459-89.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 616.425.501-59 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), ELINEIA DIOGO DE PAULA - CPF: 867.569.821-68 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), RAULINO SCHWARTZ - CPF: 156.767.061-04 (ASSISTENTE), PAULO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 016.254.141-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 616.425.501-59 (APELANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), ELINEIA DIOGO DE PAULA - CPF: 867.569.821-68 (APELANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

DETRAN/MT. VEÍCULO COM ADULTERAÇÃO NO MOTOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. VISTORIAS ANTERIORES QUE NÃO IDENTIFICARAM
A

IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVI
L DO ESTADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

DANO MATERIAL AFASTADO.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou
o DETRAN/MT
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
em

razão
de
falha

n
a

prestação
de
serviço

público

consistente

na

não

identificação
de
adulteração
no motor de
veículo

nas

vistorias

realizadas

nos

anos
de 2015 e 2018,
cujo

defeito

só

foi

constatado

em

vistoria

realizada

em
2021,
impedindo
a
transferência
do
bem

após

sua

ven
da
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) se
existe

legitimidade

passiva
do DETRAN/MT; (
ii
) se
ocorreu

prescrição
do
direito
de
ação
; (
iii
) se
houve

falha

na

prestação
do
serviço

público

capaz
de
gerar

responsabilidade
civil
esta
tal
; e (
iv
) se
estão

caracterizados

os

danos

materiais
e
morais
, com
seus

respectivos

valores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
legitimidade

passiva
do DETRAN/MT
está

caracterizada
, pois as partes da
relação

jurídica
material
coincidem
com as partes da
relação

jurídica
processual,
aplicando
-
se a
Teoria da
Asserção
para
sua

verificação
.

4. O
termo

inicial
do
prazo

prescricional
,
segundo
o
Princípio
da
Actio
Nata, coincide com a data
em
que a
parte

reclamante

tomou

ciência
da
falha

na

prestação
do
serviço

público
,

ou

seja
,
quando
o
veículo

foi

reprovado

na

vistoria

em
08/02/2021,
não

havendo

prescrição
.

5. A
falha

na

prestação
do
serviço

público

restou

comprovada
, pois o
veículo

teve

seu
motor
trocado

em

meados
de 2010/2011 e,
nas

vistorias

realizadas

pelo
DETRAN/M
T
em
2015 e 2018,
a

adulteração

não

foi

identificada
,
sendo

constatada

apenas

em
2021,
quando
o
automóvel

foi

reprovado

em
nova
vistoria
.

6.
Os

danos

materiais

não

foram

comprovados
, pois a
parte

reclamante
continua com o
veículo

em

seu

patrimônio
, tendo
o
corrido

apenas
o
desfazimento
do
negócio
com o
retorno

ao

status quo ante
,
sendo
que
o

automóvel

pode
ser
regularizado
e
posteriormente

alienado
.

7. O
dano
moral
está

caracterizado
, pois o
serviço

ineficiente

prestado

pelo
DETRAN/MT
gerou

transtornos
que
ultrapassam
o
mero

dissabor
,
maculando

a

imagem
da
reclamante

perante
o comprador,
além
de
ter

causado o

desfazimento
do
negócio

jurídico
.

8.
Considerando

os

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
bem

como

a

extensão
do
dano
e o
caráter

pedagógi
co
da
medida
, o valor da
indenização

por

danos

morais

deve
ser
majorado
de R$ 3.000,00
para R
$
8
.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos

conhecidos
e
parcialmente

providos
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
aprovação
de
vistorias

veiculares

sem

identificação
de
adulteração

posteriormente

constatada

configura

falha

na

prestação
do
serviço

público
e
gera

responsabilidade
civil
objetiva
do Estado
pelos

danos

morais

causados

ao

administrado
,
nos

termos
do art.
37, §6º
,
da
Constituição
Federal.

2.
A

indenização

por

dan
os

materiais

exige

efetiva

comprovação
do
prejuízo
patrimonial
sofrido
,
não

bastando

meras

alegações

ou

presunções
,
especialmente

quando
o
bem

permanece
no
patrimônio
do
reclamante
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art.
37, caput e §6º; Código Civ
il,
arts
.

402 e 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015; STJ,
REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
26/06/2013; TJMT,
N.U 0001423-74.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
18/06/2020; TJMT, RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamen
to
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004459-89.2021.8.11.0008

Origem
:
2ª VARA DE BARRA DO BUGRES

Recorrentes
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT e ELINEIA DIOGO DE PAULA

Recorridos
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT e ELINEIA DIOGO DE PAULA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELINEIA DIOGO DE PAULA e DENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS
ajuizaram

reclamação

em
face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT.
Noticiaram
que: a)
D
enilda
era
proprietári
a
do
veículo
GM Silverado 4.1 (1998/1999) entre 2015 e 2018, tendo
depois

vendido
para
Elineia
,
cuja

vistoria

realizada

pelo
8º CIRETRAN de Barra do
Bugres
/MT
foi

aprovada
,
autorizando
a
transferência
; b)
posteriormente
,
Elineia

vend
eu
o
veículo
a Paulo Luiz de Oliveira, que
não

conseguiu

transferi
-lo, pois
em

vistoria

realizada

pelo
22º CIRETRAN de
Tangará
da Serra/MT
foi

constatada

adulteração

na

identificação
do motor; e c) a
troca
do motor
foi

realizada
antes de 2011,
quando

ainda

não

eram

proprietários
do
veículo
e,
em

razão

disso
,
o comprador
exigiu

desfazimento
do
negócio
.
Requereram
a
autorização
da
transferência
do
veículo
para o comprador
ou
,
subsidiariamente
,
indenização

por

danos

materiais
de R$ 35.767,00 e
danos

morais
de R
$ 25.000,00 para
cada

autor
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

relação

à

reclamante

Denilda
Evangelista dos Santos, ante a
sua

ilegitimidade

ativa

ad

causam
. No
mérito
,
concluiu
que
houve

falha

na

prestaç
ão
do
serviço

público

pelo
DETRAN/MT, que
deixou
de
verificar

a

adulteração
do motor
nas

vistorias

realizadas

em
2015 e 2018, pois
foi

realizada

muito
antes da
aquisição

pelos

autores
.
Julgou

parci
almente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 30.000,00, a
título
de
dano
material, e R$
3.000,00
, a
título
de
dano
moral.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamado

arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

ativa
,
em

r
elação

à

reclamante

Denilda
Evangelista dos Santos, e
passiva
. No
mérito
,
em

resumo
,
argumentou
que: a)
inexiste

nexo
causal entre a
atuação
do DETRAN e
os

danos

alegados
; b)
não

há

provas
de que a
adulteração
do motor
existia

quando
das
vistorias

anterio
res
; c) é
indevida
a
indenização
material e moral
fixadas

na

sentença
; e d)
os

pleitos

indenizatórios

estão

prescritos
, pois a
suposta

adulteração
do motor
ocorreu

em
2011,
mais
de
cinco

anos
do
ajuizamento
da
ação
.
Requereu o provimento do recurso para re formar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

A
reclamante

Elineia

sustentou
que: a) o
dano
material
deve
ser
majorado
para R$ 62.941,00,
correspondente

ao
valor do
veículo

na

tabela
FIPE no
mês
de
fevereiro
de 2025; b) o
termo

inicial
dos
juros
de mora do
dano
material
deve
ser
fixado
a
partir
de 08/02/2021,
referente
à
reprovação
do
veículo

na

vistoria
; e c) o
quantum

indenizatório
do
dano
moral é
insuficiente
e
deve
ser
majorado
para R$ 25.000,00.
Requereu
a
reforma

parcial
da
sentença
pa
ra
majorar

os

valores
da
condenação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as
recorridas

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

O
Ministério
Público
manifestou
no ID 283548885/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
sínt
ese
.

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
e
passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundame
ntos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

na
s

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

ju
ízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO
JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evid
enciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegi
timidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
ver
ifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

Em
relação
à
ilegitimidade

ativa
do
reclamante

Denilda
Evangelista dos Santos,
constata
-se que
o

pleito

já

foi

acolhido

pelo

juízo
singular,
inexistindo
interesse
recursal
da
parte

reclamada

quanto

a

este

ponto
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Termo
inicial
do
prazo

prescricional
.

A
contagem
do
prazo

prescricional
,

nos

termos
do
Princípio
da
Actio
Nata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que
a

ação

poderia

ter

sido

proposta
.

Esse é o
entendimento
do STJ.

RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N
.º
08/2008. (...) 4. Pelo
princípio
da
actio
nata, o
direito
de
ação
surge com
a

efetiva

lesão
do
direito

tutelado
,
quando

nasce
a
pretensão
a ser
deduzida

em

juízo
,
acaso

resistida
,
nos

ex
atos

termos
do art. 189 do Novo Código Civil. (
Recurso

Repetitivo
Tema 529,
REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
26/06/2013,
DJe
02/08/2013)

Nas hipóteses de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição é con
tado em relação a cada lesão provocada

e alcança somente o quinquênio anterior

ao ajuizamento da ação.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...)
3.-
O pagamento de complementação de aposentad oria é obrigação de trato

sucessivo
,
sujeita
, pois, à
prescrição

quinquenal
que
alcança

somente
as
parcelas

vencidas

anteriormente

ao

qüinqüênio
que precede o
ajuizamento
da
ação
e
não
o
próprio

fundo
de
direito
(
Súmulas
STJ/291, 427). (...)
6.-
"O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável à relação

jurídica
entre
a

entidade
de
previdência

privada
e
seus

participantes
" (
Súmula
321/STJ).
7.-

Agravo
Regimental
improvido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
1
1/02/2014,
DJe
13/03/2014)

Desta forma, o
termo

inicial
do
prazo

prescricional
para a
propositura
da
presente

ação
, que
almeja

indenização

decorrente
da
suposta

falha

na

prestação
de
serviços

públicos
da
parte

reclamada
, coincide com a data
em
que a
vistor
ia
do
veículo
da
parte

reclamante

foi

reprovada
,
em
08/02/2021.
Somente
a
partir
de
então
a
parte

teve

ciência
do
serviço

ineficiente
e,
em

razão

disso
,
pode

requerer

a

indenização

por

meio
de
ação
judicial.

Falha
na

prestação
de
serviços

públicos

Os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
eficiente

(art.
37 do
CF).

Neste
sentido
:

PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO INTERNO.

DANO MORAL.

FIXAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - A autora ficou desprovida do seu benef
ício, o qual, diga-se de passagem, é de natureza alimentar, durante 3 (três) anos devido à má prestação do serviço público e a violação ao princípio constitucional da eficiência do serviço público (artigo 37, caput, CRFB), sendo forçoso reconhecer que houv
e lapso significativo entre a data do óbito e o efetivo pagamento do benefício, tempo este (3 anos) que supera o limite do razoável, ainda que seja considerada a rotina burocrática e administrativa dos entes públicos. Cabível, portanto, a condenação da Aut
arquia em danos
morais.
- O quantum
indenizatório foi fixado de forma razoável e proporcional, consubstanciando o valor de 1 (hum) salário-mínimo por mês de atraso na concessão do benefício (considerando o seu valor vigente à época do evento mora), que é
o mínimo necessário para a sobrevivência da pessoa, tendo sempre como parâmetro o caráter compensatório, punitivo e pedagógico dos danos morais, na medida em que deve o INSS adotar todas as cautelas possíveis e devidas no processamento eficiente dos benefí
cios, mediante capacitação e especialização dos seus profissionais. - Agravo interno não provido. (TRF-2 - APELREEX: 200851018028170 RJ 2008.51 .01.802817-0,
Relator.:
Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/05/2011, SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R -
Data::

03/06/2011 -
Página::

52)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RA
ZOÁVEL DO
PROCESSO.

CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado em razão de mora administrativa no julgamento de pedido de aposentadoria protocolado pela servidora junto à Secretaria de Estado de
Educação.
Decorrido o prazo
de 11 meses
sem
resposta conclusiva, mesmo com a autoridade coatora reconhecendo o pedido e alegando acervo processual complexo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso injustificado na análise de pedido administra
tivo de aposentadoria viola os princípios constitucionais da eficiência (
art
.
37, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88). III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O atraso administrativo de 11 meses sem justificativa clara configura violação
ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, não se evidenciando, nos autos, qualquer óbice que justifique tal demora. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a demora injustificada
na
apreciação de pedidos administrativos au
toriza a intervenção judicial para garantir o direito de petição e a eficiência administrativa.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 5.
Segurança concedida.
Tese de julgamento: “A demora injustificada no julgamento de pedidos
administrativos de aposentadoria configura
violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, cabendo intervenção judicial para determinar a sua conclusão no prazo legal”. "Dispositivos relevantes citados": CF/1988,
arts
.

37, caput, e 5º, LXXVIII.
"Jurisprudência relevante ci
tada": STJ, MS 24.745/DF, Rel.
Min.
Herman Benjamin, j. 14.08.2019. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08086968820248140000 22419741,
Relator.:
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Público)

Assim
também

já

foi

dec
idido
pela
Turma

Recursal
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

EXTRAVIO DE CARTÃO DE RESPOSTAS.
PERDA DE UMA CHANCE.
DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.
Recurso

Inominado

interpos
to

por

candidata
a concurso
público

para o
cargo de
enfermeira
,
eliminada
do
certame

em

virtude
do
extravio
do
seu

cartão
de
resposta
.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se o
extravio
do
cartão
de
respostas
de
candidata

em
concu
rso
público
,
por

falha

atribuível
à
organização
do
certame
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço

público
; (
ii
) se
tal

falha

autoriza
a
realização
de nova
prova
, a
aplicação
da
teoria
da
perda
de
uma
chance e,
ainda
, a
reparação

por

danos

morais
; e (
iii
)
o
arbitramento
do quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A
falha

na

prestação
do
serviço

público
é
incontroversa
,
uma

vez
que
o

cartão
de
respostas
da
candidata

foi

extraviado
,
impedindo

sua

avaliação
no concurso.
A

efic
iência

na

prestação
dos
serviços

públicos
é um
princípio

constitucional
(art. 37 da CF) e o
extravio

desse

importante

documento

configura

conduta

ilícita
.(...)IV. DISPOSITIVO E TESE8.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: O
extravio
de
cartão
de
resposta
s

em
concurso
público
,
por

falha

na

prestação
do
serviço

público
,
configura

ato

ilícito
que impede a
participação
do
candidato
no
certame
,
ensejando

a

aplicação
da
teoria
da
perda
de
uma
chance e a
condenação

em

indenização
pela chance
perdida
e
por

danos

morais
. (...) (N.U 1073337-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/06/2025,
publicado
no DJE 27/06/2025)

No
presente

caso
,
foi

devidamente

comprovado
pela
parte

reclamante
que
houve

falh
a

na

prestação
do
serviço

público

consistente

nas

vistorias

irregulares
do
veículo
I
/GM SILVERADO 4.1,
placa
GXZ7577, RENAVAM
nº
00720809193,
realizadas
pela
parte

reclamada
.

Isto
porque
o
automóvel

em

questão

teve

seu
motor
trocado

em

meados
de 2010/201
1, tendo
sido

submetido
à
vistoria
no
próprio
DETRAN e,
na

oportunidade
,
não

foi

constatada

qualquer

irregularidade
. Este
fato

foi

devidamente

esclarecido

pelo

antigo

proprietário
do
bem

por

meio
do Termo de
Declaração

nº
2021.8.59215 (ID 149530969/PJe2).

Corroborando
com
a

aludida

declaração
,
foi

devidamente

elucidado

pelo
Sr. Raulino Schwartz (
testemunha

arrolada
pela
parte

reclamante
) que
houve
a
troca
do motor do
automóvel
, antes
movido
a
gasolina
,
substituído

por
um
usado
, agora
movido
a diesel
.
Esclareceu
,
também
, que
o

automóvel

passou

por

vistoria
e
foi

aprovado
, inclusive,
tal

alteração

foi

registrada

na

documentação
do
bem
. Estes
fatos

foram

devidamente

trazidos

na

audiência
de
instrução
pela
referida

testemunha
(ID 280004854/PJe2; 6’00”
a

8’05”).

Assim,
em

razão
das
aprovações
da
vistoria
e
respectiva

regularização
do
documento
, o
bem

foi

vendido

ao
Sr. Raulino Schwartz, o qual
vendeu

à

Sr
a
.
Denilda
Evangelista dos Santos, e
este
o
vendeu
à
parte

reclamante
, Sra.
Elineia
Diogo de Paula.
Imp
ortante

frisar
que
em

todos

os

negócios

houve
a regular
transferência
da
propriedade
do
veículo

em

seu

registro
, tanto é que
ele

consta

em

nome
da
parte

autora
.

Ocorre
que,
quando

esta

última

alientou
e
buscou

transferir
o
bem

ao
Sr. Paulo Luiz de Oliveira,
ao
ser
realizada

vistoria

pelo
DETRAN/MT, o
órgão
de
trânsito

constatou
o
seguinte
: "
MOTOR FORA DO PADRÃO/BASE LIXADA, NAO CONDIZ AO FORMATO DE REMARCAÇÃO RES 282/08, POT/CIL IRREGULAR ENCAMINHAR PARA VISTORIA TECNICA CIRETRAN
". Em
razão

disso
, a
parte

autora

precisou

desfazer
o
negócio

firmado
com o Sr. Paulo, ante
a

impossibilidade
de
transferência
do
automóvel
. Este
fato

também

foi

elucidado

pelo

mencionado
comprador,
ouvido

como

testemunha

na

audiência

instrutória
(
ID 280004854/PJe2;
13’05”
a 14
’30”).

Dessa forma,
constata
-se que
efetivamente

os

serviços

públicos
do
reclamado

não

foram

prestados
de forma
eficiente
, pois o motor que
culminou

na

reprovação
da
vistoria
do
veículo
era o
mesmo
de
quando
o
automóvel

foi

vendido

à

Sr
a
.
Denil
da
, e
dest
a
para a Sra.
Elineia
,
nos

anos
de 2015 e 2018,
respectivamente
.

A
propósito
,
foi

bem

fundamentado

pelo

juízo
de
origem
que:

"
25. Em
sede

policial
, o
antigo

proprietário
do
bem
, Dante Petroni Neto,
declarou
que
o

veículo

estava

na

família

há

anos
e que antes de
alienar
a
caminhonete
para o Sr. Raulino Schwartz,
seu

funcionário
à
época
,
foi

realizada

uma

troca
de motor no
automóvel

em

uma

mecânica

na

cidade
de Várzea Grande/MT, tendo
substituído
o motor, que
era

movido
a
gasolina
,
por
um motor
usad
o
,
movido
a diesel. Vejamos
trecho
do
depoimento
:

“Que
o

veículo
CAMINHONETE, de
fabricação

argentina
, da
marca
GM,
modelo
Silverado,
cor
BRANCA,
modelo
1999,
placas
de
licenciamento

modelo

Mercosul
GXZ 7F77
Brasil
,
pertenceu
a
família
do
declarante

por

vá
rios

anos
; QUE entre
os

anos
de 2010/2011, ο
declarante

não
se
recorda
o
ano

exato
,
venderam
o
veículo

em

questão
para a
pessoa
do Sr. Raulino; QUE antes de vender o
veículo
,
foi

realizado

uma

troca
de motor do
veículo
; QUE
essa

troca

foi

feita

em

uma

mecâ
nica
(TRACTOR PARTES),
na

cidade
de Várzea
Grande-MT
: QUE
foi

substituído
um motor que
era

movido
a
gasolina
e
colocado
outro que
era
a diesel; QUE o motor era
usado
e
foi

vendido
pela
retrocitada

mecânica
; QUE
não
era do
conhecimento
do
declarante
que o m
otor
em

questão

possuía

qualquer

tipo
de
adulteração
, visto que a
empresa
é de
grande

porte
e
atende

muitos

clientes

em

todo
o
estado
; QUE
informa

ainda
, que
quando

foi

feita

essa

troca
de motor, o
veículo

foi

submetido
a
vistoria
no DETRAN e
naquela

ocasi
ão

não

foi

verificado

qualquer

tipo
de
irregularidade
; QUE
não
é
capaz
de
afirmar
, se o motor que
foi

submetido
a
perícia

técnica
é o
mesmo
que
foi

trocado

naquela

ocasião
, visto que a
camionete

já

passou

por

vários

donos
” – Id. 72183670/
Pág
.
3-4.

26. No
m
esmo

sentido
,
em

seu

depoimento

perante

a

autoridade

policial
, o Sr. Raulino Schwartz
declarou
que
comprou
a
caminhonete
do Sr. Dante Petroni Neto e que
era
de
seu

conhecimento
que o motor da
caminhonete

havia

sido

trocado
, tendo
sido

substituído

por
um qu
e
funcionava
a diesel:

“QUE no
ano
de 2015,
comprou
o
veículo
CAMINHONETE, de
fabricação

argentina
, da
marca
GM,
modelo
Silverado,
cor
BRANCA,
modelo
1999,
placas
de
licenciamento

modelo

Mercosul
GXZ7F77
Brasil
; QUE
comprou
o
referido

veículo
da
pessoa
de
DANTE PETRONI NETO: QUE
era
do
conhecimento
do
declarante
que o motor da
camionete

já

havia

sido

trocado
,
porque
o
declarante
era
funcionário
da fazenda de DANTE; QUE o motor
funcionava
a
álcool
e
foi

substituído

por
um que
funcionava
a diesel; QUE
ficou
c
om a
camionete

pelo

período
de
três

anos
e
posteriormente

trocou
o
veículo

por
um outro da
marca
MONTANNA: QUE
passou
o
veiculo
para a
pessoa
de ELINEIA, QUE
não sabe indicar a origem dos vestigios de lixamento

encontrado
no motor; QUE
o

declarante

negocio
u
a
camionete

retrocitada

sem

fazer

qualquer

tipo
de
alteração
no motor”. (Id. 72183670).

27.
Acerca
da
dinâmica
dos
fatos
, a
testemunha
Raulino Schwartz,
antigo

proprietário
do
automóvel
,
prestou

declarações

em

Juízo

afirmando
que a
troca
do motor
ocorreu

durante
o
período

em
que
o

automóvel

estava

na
“Fazenda Bom Pastor”,
anos
antes dele
mesmo

ter

adquirido
o
bem
. Vejamos:

“(...) Eu
fiquei
com
essa
“
Silverada
”
por
3
anos
.
Aí

eu

passei

pra
Denis (
Denilda
).

Só que
quando

eu

comprei
a
Silverada
,
eu

comprei
d
a Fazenda Bom Pastor, João Nicolau Petroni,
ele
é
falecido
.
Mas
aí

eu

já

peguei
o
recibo
,
já

fui

no
DETRAN e
passei
para o meu
nome
, o DETRAN fez
vistoria

na

caminhonete
,
tudo

beleza
. (...)
Aí
,
uns
3
anos
,
eu

passei

pra
Denis (
Denilda
).

Aí

fomos
no
cartóri
o
,
fiz
o
recibo
,
assinamos
no
cartório
e
beleza
.
(...) Essa
caminhonete
era
a

álcool
,
compraram
nova a
álcool
.
Aí
a Fazenda Bom Pastor “
teve
” com
ela

não
sei
quanto
tempo.
(...)
Ela
gastava

muito

álcool
, né.

Aí

eles

levaram

na
Várzea Grande, (...) e
trocou

por
um motor
a diesel
. Mas
isso

na
“Bom Pastor”
ainda
.
Aí

quando

eu

comprei

ela
,
ela

já

tinha

esse
motor
a diesel
.
Eu
fui

no
DETRAN,
fizeram
a
vistoria
,
aí

passei

pra
Denis.
”.
(Id. 15811605).

28. Nesse
sentido
, tais
declarações

indicam
que o motor
do

auto
móvel

foi

trocado

por
um motor
usado
,
estando

ausentes

indicativos
de que
tal

troca

tenha

sido

efetivada

mediante

procedimento
/
autorização
dos
órgãos

competentes
,
acompanhada
da
devida

remarcação
da
numeração
original do motor do
automóvel
.

(...)

30. Assim
,
pelas

provas

constantes

nos
autos,
tem
-se que as
fiscalizações

realizadas
pela
parte

requerida
no
exercício
do
poder
de
polícia

foram

realizadas
de modo
ineficiente
,
permitindo

a

aparência
de
licitude
da
propriedade
. A
falha

na

prestação
do
serviço

públi
co

está

demonstrada
,
bem

como

suas

consequências
,
considerando
que
a

autora

Elineia

teve
que
devolver
o valor
negociado

ao
comprador Paulo.

31. Desse modo,
há

responsabilidade
a ser
suportada
pela
parte

reclamada
, pela
prestação
de
serviço

público

inadequada
, que
contribuiu
para
os

prejuízos
/
transtornos

suportados
pela
parte

requerente
.
"

Portanto
,
estando

comprovada
a
falha

na

prestação
do
serviço

público
,
deve
a
parte

reclamada
responder
por

eventuais

prejuízos

causados

ao

administrado
,
tal

como

ob
servado

pelo

juízo
de
origem
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efeti
vamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se
admitindo indenização em caráter hipotético, ou
presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material,
na

modalidade
de
perdas

emergentes
,no valor deR$ 35.767,00,
em

decorrência
da
não

efetivação
da
venda
do
veículo
,
assim

como

por

estar

privada
de
fruir

ou

alienar
o
bem
.

No
entanto
,
não

há

nos
autos
prova
do
efetivo

dano
material
postulado
pela
parte

reclamante
. Em que
pese

sua

alegação
de
estar

impossibilitada
de
fruir
do
bem
,
constata
-se que
ele

foi

adquirido

por

ela

já

nas

condições

em
que se
encontra
, tendo a
reclama
nte

presumivelmente

usufruído
dele
até
o
momento

em
que
tentou

aliená
-lo
ao
Sr. Paulo.
Ademais
,
embora

tenha

desfeito
o
negócio

jurídico
,
constata
-se que
houve

apenas
o
retorno
das partes
ao

status quo
ante
, tendo
a

autora

restituído
o valor
pago

pelo
comprador
e
este

devolvido
o
automóvel

àquela
.

Além

disso
, basta
regularizar
a
situação

em

relação

ao
motor
para poder

realizar

sua

venda
.
Ou
seja
,
posteriormente

ainda

poderá

dispor
do
automóvel
e
receber
a
quantia

decorrente
da
negociação
.

Destaca
-se que,
ca
so

seja

mantida
a
referida

indenização

em
favor da
autora
,
haverá
o
enriquecimento

sem
causa da
referida

parte
, pois
receberá

por
um
negócio

jurídico
que
não
se
efetivou
e
cujo

bem
,
objeto
do
contrato
(
veículo
), continua
em

seu

patrimônio
.

Desse modo,
inex
istindo

provas
do
efetivo

dano
material, é
indevida
a
referida

indenização

em
favor da
parte

reclamante
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode

atingir
tanto a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
como
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento
de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da
personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção d
e sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada
na
necessidade de comprov
ação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem
qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
).
Precedente.

(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,

DJe
22/08/2019)

Partindo

desta

premissa

conceitual
e com base
nos

elementos

fáticos

disponíveis
,
pode
-se
afirmar
que
o

serviço

ineficiente

prestado
pela
parte

reclamada

claramente

gerou

dano
moral à
parte

autora
.

Conforme
restou

comprovado
, o
automóvel

foi

objeto
de
compra
e
venda
com o Sr. Paulo Luiz de Oliveira, tendo a
reclamante
, inclusive,
recebido
o
pagamento

pelo

bem
.
Todavia
,
após

ter

sido

constatada

a

adulteração
no motor, o
negócio

precisou
ser
desfeito
,
fato

este
que se
mostra

suficiente
para mac
ular
a

imagem
da
reclamante

perante
o comprador,
especialmente

ao

considerar
o
motivo
de o
veículo

ter

sido

reprovado

na

vistoria
.

Vale
destacar
que
os

transtornos

sofridos
pela
autora

decorrem

da
culpa
exclusiva
do
requerido
, que
não

constatou
as
irregularidades
no
automóvel

desde
a
primeira

venda

realizada
com o motor
trocado
.

A
propósito
,
assim

já
se
decidiu

em

situação
similar:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
APREENSÃO DE VEÍCULO CLONADO. FALHA NA PRESTA
ÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

ajuizada

em
face do Estado de Mato Grosso
e do Departamento Estadual de
Trânsito
de Mato Grosso – DETRAN/MT. Autor
adquiriu

veículo
de
terceiro
e
regularizou
a
propriedade

perante
o DETRAN/MT,
sem

apontamento
de
irregularidades
. Após
tentativa
de
revenda
,
constatou
-se a
clonagem
do
automóvel
, com
apreensão
do
bem
e
instauração
de
investigação
criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

ausência
de
identificação
de
adulteração
no
veículo
, à
época
da
transferência
junto
ao
DETRAN/MT,
configura

falha

na

prestação
d
o
serviço

público

capaz
de
ensejar
a
responsabilidade
civil do Estado
por

danos

materiais
e
morais
.III. RAZÕES DE DECIDIRO Estado
responde

objetivamente

pelos

danos

causados

por

falha

na

prestação
de
serviços
,
nos

termos
do art.
37, § 6º, da CF/1988.

A

a
provação
da
vistoria

veicular
,
sem
a
detecção
da
clonagem
,
caracteriza

falha
do
serviço

público
.A
fraude
de
terceiros

não
elide a
responsabilidade

estatal
, que
decorre da ineficiência da atividade de fiscalização e controle
,
devendo
o Estado
ressarcir

os

danos

materiais
e
morais

comprovadamente

sofridos

pelo
particular.IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido

procedente

em

parte
.
Tese
de
julgamento
: "1.
A

aprovação
da
vistoria

veicular
,
sem

identificação
de
fraude
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço

público
. 2.
A
responsabilidade
civil do Estado
decorre
da
omissão

na

fiscalização
,
ainda
que a
fraude

tenha

origem

na

ação
de
terceiros
."(N.U 1065793-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/05/
2025,
publicado
no DJE 02/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DETRAN/MT –
EQUIVOCO
NA VISTORIA- FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA – APELO DESPROVIDO.1.
Eq
uívoco

na

vistoria
do
veículo

deve
ser
reparada

por

parte
do DETRAN/MT, que
deu
causa a
situação
(art.37, §6° da CRFB/88).2.
Não

há

como

classificar
o
acontecido

como

mero

aborrecimento
,
eis
que
o

requerente
/
apelado
se
viu

obrigado a desfazer a venda do v eículo

por

erro

cometido

pelo
DETRAN/MT, o que
evidentemente

causou-lhe

transtornos
e
importunação

acima
da
normalidade
.3.
Sentença

mantida
.(N.U 0001423-74.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara
de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
18/06/2020,
publicado
no DJE 18/06/2020)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e
repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento ao
s Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice
na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser ind
enizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.
665/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Além disso, deve ser
considerado
, no presente caso, que o negócio jurídico precisou ser desfeito em razão do serviço ineficiente, o que se mostra su
ficiente para macular a imagem da reclamante perante o comprador, visto que, além de o veículo ter sido reprovado na vistoria decorrente da adulteração do motor, ela ainda recebeu veículo de volta e precisou de tempo para se desdobrar e conseguir devolver
a quantia paga ao comprador.

Portanto, sopesando esses critérios e
considerando as
peculiaridades do caso concreto,
tenho que o valor indenizatório arbitrado na sentença, em R$ 3.000,00, mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$
8
.000,00
. Esta quantia
certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Recursos

Inominados
e
dou-lhes

parcial

provimento
para:

a)
afastar
a
condenação

em

dano
material
; e

b)
majorar
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral
para
R$
8
.000,00 (
seis
mil reais)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
dos
recursos
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025